Tribunal: STF
Processo: ARE 1470173
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG:



    “EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ‘GOLPE DA MAQUININHA’ – TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE SENHA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO” (e-doc. 26).



    2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 33).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Narra que, “no dia 24/07/2021, o Autor/Recorrente pegou um táxi no estado de São Paulo e, ao final da ‘corrida’, foi informado pelo taxista que o valor era R$ 29,00, efetuando o pagamento por meio de seu cartão de crédito. Dias depois, em consulta aos seus extratos, verificou que o valor creditado pela referida ‘corrida’ foi R$ 8.929,00. De pronto, entrou em contato com a administradora de cartões, contestando a referida compra, porém, aquela se recusou a proceder a devolução do valor vez que a compra foi autorizada pelo autor através de senha pessoal” (fl. 8, e-doc. 36).



    Alega que “a sentença e os acórdãos que mantiveram seu entendimento pelos próprios termos, não adentraram o fundamento EM TODAS AS INSTÂNCIAS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de que, inobstante a transação realizada mediante cartão de crédito com aposição de senha, a compra foi realizada em outro estado federativo, às 22h54mim, em valor exorbitante (R$ 8.929,00) e incomum às transações realizadas pelo Autor, consoante análise das faturas juntadas pelo Banco em ID’S 9544100018 a 9544099919 – JUNTADAS PELO PRÓPRIO BANCO” (fl. 13, e-doc. 36).



    Sustenta que “a ausência de análise dos fundamentos invocados que poderiam infirmar o julgamento dos julgadores, patente o provimento do presente recurso nos termos do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal: Título: Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais Descrição: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, em que se discute, à luz dos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 36).



    Pede “seja admitido o presente recurso, vez que presentes os pressupostos legais. Ao final, requer a cassação da decisão atacada, nos termos supra aduzidos, em especial, reconhecendo-se a afronta ao dispositivo da Constituição apontado” (fl. 15, e-doc. 36).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento da incidência da Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, a Turma Recursal de origem assentou:



    “Trata-se de recurso inominado interposto por Bernardo Guimarães Cordeiro da Cunha em face da sentença prolatada pelo Magistrado Gustavo Henrique Hauck Guimarães que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que ‘comprovado que a compra contestada foi promovida mediante uso do cartão de titularidade do correntista e senha pessoal, não há que se falar em falha na prestação de serviços a ensejar o dever indenizatório a título de dano material e moral. Na verdade, cabe ao autor ajuizar ação judicial contra aquele que procedeu, em tese, a fraude, digitando na máquina de pagamento valor muito superior ao correto e que deveria pagar o autor.’ 



    A parte recorrente sustentou, em suma, que é dever do Banco adotar medidas de segurança que detectem a realização de movimentação financeira incomum; que houve falha na prestação do serviço; que faz jus a indenização por danos materiais e morais. Postulou, portanto, a procedência do pedido. A parte recorrida respondeu ao recurso, refutando as suas teses. 



    O recurso não merece guarida. O Acórdão da Turma Recursal, à luz do rito especial, deve conter fundamentação objetiva e suficiente para o entendimento do que foi julgado. E, se a sentença recorrida vier a ser confirmada por seus próprios fundamentos, como é o caso dos autos, não há necessidade de elaboração de novo conteúdo decisório, servindo de acórdão a súmula do julgamento. O certo é que não há reparo a ser feito na sentença, tendo em conta que o MM. Juiz Gustavo Henrique Hauck Guimarães bem apreciou a lide e as provas produzidas, julgando de acordo com a lei e o direito. 



    Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a justa e correta sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa” (e-doc. 26).



    Consta da fundamentação da sentença:



    “A ‘corrida de táxi’ realizada foi paga por meio de cartão de crédito magnético e aposição de senha pessoal, que é intransferível, de exclusiva detenção e conhecimento do consumidor, não sendo possível o desfazimento do negócio jurídico, com imposição, à instituição financeira, da obrigação de restituir os valores desembolsados e, tampouco, condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, ainda que o valor creditado não seja o mesmo supostamente pactuado pelo autor. Ressalte-se que o próprio autor informa que utilizou o serviço de táxi e efetuou o pagamento por meio de cartão de crédito, o qual aduz ter conferido o valor na máquina antes de digitar sua senha. Relata ainda que o horário e data da compra conferem com o horário e data em que efetuou a ‘corrida de táxi’ e utilizou seu cartão. 



    Alega ainda, que o beneficiário da compra Sr. Nicholas Gabriel Silva Leme, seria, supostamente, o taxista, restando claro a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Assim, comprovado que a compra contestada foi promovida mediante uso do cartão de titularidade do correntista e senha pessoal, não há que se falar em falha na prestação de serviços a ensejar o dever indenizatório a título de dano material e moral. 



    Na verdade, cabe ao autor ajuizar ação judicial contra aquele que procedeu, em tese, a fraude, digitando na máquina de pagamento valor muito superior ao correto e que deveria pagar o autor. É incontroverso que o prestador de serviço bancário tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos verificados na sua prestação, só podendo ser elidida na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação verificada no caso em estudo (as transações foram efetuadas com cartão de crédito que possui chip, de modo que a operação só poderia ser concretizada com o uso de senha pessoal do titular, diversamente de compras pela internet, por exemplo).



    Portanto, inexistente qualquer nexo de causalidade e/ou fato que vincule e/ou responsabilize a instituição bancária aos eventos narrados na inicial, excluída qualquer responsabilidade do requerido. Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC” (e-doc. 15).



    7. Para rever o decidido pelas instâncias originárias seria necessário analisar o conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.096.566-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.5.2018).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE DO REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 844.043-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2012).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 828.807-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma DJe 26.9.2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Responsabilidade Civil. Indenização. Dano moral. Reportagem jornalística. Alegação de dano à honra. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Tema 657. Falta de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.390.923-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.10.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE DEPÓSITO. DANO MORAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.234-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora